Tribunal: CARF
Processo: 16327.720573/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720573/2015-03
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.852 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no
165.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma Recorrida
para, superada a questão preliminar, adentrar na análise do mérito do Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
202/215), admitido pelo despacho de fls. 219/221 quanto à “Possibilidade de lançamento
quando há depósito do montante integral – inaplicabilidade do Resp no 1.140.956/SP do
STJ” em face do Acórdão no 1401-004.148, de 23/01/2020, o qual restou assim ementado :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720573/2015-03
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720573/2015-03

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se
com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser
cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
Em seu recurso, sustenta a douta Procuradoria, em resumo, que "o depósito
judicial não impede o lançamento fiscal, não o exonera e nem o torna nulo". Alega que ao
analisar fatos similares a Primeira e Segunda Turma desta CSRF, nos arestos 9101-003.541 e
9202-004.303, afastaram a aplicação do recurso repetitivo REsp 1.140.956/SP, que motivou a
decisão recorrida. Alega, em resumo, que "nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a
decadência, proceda ao lançamento quando o contribuinte, antes do procedimento fiscal, busca
a tutela jurisdicional para deixar de recolher, total ou parcialmente, determinado tributo,
realizando os respectivos depósitos judiciais integrais, conforme preceitua o art. 63 da Lei
9.430/96". Pede, alfim o provimento do apelo especial para restabelecer o lançamento.
Em contrarrazões (fls. 231/249), pede o não conhecimento do recurso fazendário,
sob o fundamento de que o RICARF ( art. 67, § 12, II) determina expressamente a
impossibilidade de utilização como paradigma de acórdão que contrarie decisão definitiva
proferida pelo STJ em sede de recursos repetitivos, no caso o citado REsp 1.140.956/SP. Se
conhecido, pede que seja negado o recurso especial da Procuradoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conforme descreve a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls.
68/76):
- foi constatada uma divergência entre o valor de CSLL apurado pelo contribuinte
na DIPJ do ano-calendário de 2011 e o valor declarado na DCTF; intimado a esclarecer, a
fiscalizada informou que impetrara o Mandado de Segurança 2008.61.00.014309-1, no qual
contestava a majoração da alíquota da CSLL, de 9% para 15%, instituída pela Medida Provisória
no 413/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008; a diferença apurada entre os
valores constantes na DIPJ e os declarados na DCTF se referia à diferença de alíquota de 6%, no
valor de R$ 5.153.998,52, e também havia pagamento incorretamente informado e alocado, o
que foi devidamente corrigido mediante DCTF retificadora e Redarf;
- assim, concluiu a autoridade fiscal ser cabível o lançamento de ofício do valor
depositado, suspenso por medida judicial, sem multa e juros.;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720573/2015-03

- no MS 2008.61.00.014309-1 a autora pleiteia liminar e posterior segurança para
não se sujeitar ao aumento da alíquota da CSLL promovida pela MP no 413/2008 (majorou a
alíquota de 9% para 15%), convertida na Lei no 11.727/2008; em 25/06/2008 foi deferida a
liminar, Posteriormente, em sentença de primeira instância foi julgado improcedente o pedido e
revogada a liminar. Por ocasião do lançamento, os autos se encontravam conclusos ao relator e o
depósito judicial permanecia à disposição do juízo;
- tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, o lançamento foi efetuado
sem a multa de ofício e sem os juros de mora.
Primeiramente, afasto a aplicação do referido REsp 1.140.956/SP ao caso, e, por
tal, conheço do recurso, pois afastada a regra art. 67, § 12, II, do RICARF.
A discussão travada no referido REsp tinha em conta execução fiscal promovida
em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado como insuficiente pela
municipalidade e, assim, inábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nestes autos o lançamento foi formalizado com o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, o voto condutor do julgado do STJ
mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial,
asseverando que sua implementação, quando integral, impede “atos de cobrança”, dentre os
quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação de multa”, não apreciando a
possibilidade de lançamento com suspensão da exigibilidade.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública, bem como a
suficiência do depósito judicial no caso concreto lá em análise, determinando a extinção da
execução fiscal em curso.
Dessarte, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito do art.
543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, com suspensão da exigibilidade, de tributo
depositado judicialmente.
Quanto à possibilidade de ser levado a efeito lançamento de ofício de tributo com
depósito judicial, enfrentamos recentemente esta matéria no julgado 9303-010-539, de
15/07/2020, por mim relatado, e, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, julgamos legítimo o lançamento de ofício, mesmo
com depósito do montante integral, desde que suspensa sua exigibilidade e sem aplicação de
penalidade. Naquele julgado asseverei o que a seguir repiso.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720573/2015-03

É, estreme de dúvidas, que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e
consequente nascimento da obrigação tributária, é o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina Alfredo
Augusto Becker1, nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando direitos e deveres. Direito
de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia,
esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados juridicamente
um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-la. Mas ter direito à
prestação, ainda não é poder exigi-la (pretensão). É o que ocorre com o nascimento da obrigação
tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica tributária sobre sua
hipótese de incidência nasce a obrigação tributária (o direito), mas esta sem o lançamento ainda
não pode ser exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito em
dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial, dando margem ao
exercício da coação, através da ação de execução fiscal.
Assim, caso não pudesse o Fisco lançar, acarretaria a impossibilidade da
pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária
(suponha-se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes
do trânsito em julgado da decisão). Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, o
que, convenhamos, não faz sentido.
Nesse sentido o entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto2
relatado pelo Ministro Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo:
“... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento por homologação. Nessas
condições, a Impetrante pode compensar o que recolheu indevidamente a esse título sem
autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento ‘ex offício’. Na
verdade, através deste mandado de segurança, ela quer evitá-lo. Até aí não vai o poder
cautelar do juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal obrigatório
(CTN, art. 142), subordinado ao contraditório, que não importa dano algum ao
contribuinte, o qual pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância
administrativa, sem constrangimentos que antes existiram no nosso ordenamento
jurídico (‘solve et repete’, depósito da quantia controvertida, etc.). O conteúdo do
lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a atividade de fiscalização é legítima e não
implica qualquer exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito
tributário (CTN, art. 174)” - sublinhei
Acresço, ainda, o ensinamento do mestre Alberto Xavier:
A suspensão regulada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a
prática do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade

1 BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral do Direito Tributário”, 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/314.
2 Rec. em MS 6096 - RN - 95.41601-8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96. No mesmo sentido,
Recurso em MS 6.511-DF (95.65406-7), j. em 14/03/96, DJU de 15/04/96, também relatado pelo Ministro Ari
Pargendler.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720573/2015-03

vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária
para evitar a decadência do poder de lançar. 3
No mesmo rumo, vem decidindo a 2a Turma desta CSRF, conforme denota-se do
julgado 9202-004.303, de 20/07/2016:
...
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPATIBILIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral.
Igualmente, esta C. Turma, por maioria, vazou o mesmo entendimento no aresto
9303-010.842, vencidas as i. Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran.
Nesse sentido Súmula CARF no 165, cujo enunciado dispõe:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Com efeito, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o
crédito tributário, pelo hígido o auto de infração.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso fazendário e dou-lhe provimento,
devendo os autos retornarem à Turma recorrida para adentrar nas questões de mérito aventadas
no recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

3 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo T ributário, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720573/2015-03

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital